Tribunal: TJMT
Processo: 1024581-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024581-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), THAYSSA DE MOURA WEISS - CPF: 046.545.181-00 (APELADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – TRAVA SISTÊMICA – DIFERENÇA RESIDUAL DO VALOR DA MENSALIDADE INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa à mensalidade, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, imperioso o reconhecimento da sua inexigibilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado pela
IUNI – UNIC Educacional Ltda.,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização, proposta por
Thayssa de Moura Weiss
, para o fim de declarar indevido os débitos cobrados pela requerida, intitulada como serviços educacionais fies, bem como para determinar o cumprimento do contrato do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, nos fundamentos e forma pactuada
ad initium
.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tal desiderato, argumenta a apelante, em síntese, que o débito cobrado a título de mensalidade do aluno, refere-se ao saldo residual entre a diferença da semestralidade cobrada pela instituição de ensino e o valor efetivamente financiado pelo FIES.

Alega a existência de previsão contratual de que é responsabilidade do aluno o pagamento de eventuais valores não financiados e, portanto, a cobrança deve ser considerada totalmente legal, afastando a declaração de inexigibilidade dos débitos.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id no 59047084).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressalvo que já me manifestei anteriormente de forma diversa, donde reconheci que a cobrança, em caso análogo é devida e legal, nos termos do
Recurso de Apelação 1015551-67.2018.811.0041.

No entanto, me rendo ao entendimento da maioria, em sessão extensiva ocorrida no dia 07 de outubro de 2020
, no sentido de que o ônus da limitação imposta pelo FNDE, quanto a atualização da mensalidade, não poderá recair no aluno.

Nesse contexto, passo a análise do presente recurso.

Extrai-se dos autos que a autora ao ingressar no curso de medicina na Universidade requerida, aderiu ao financiamento do governo- FIES, para cobrir o equivalente a 100% (cem por cento) do valor da semestralidade escolar do seu curso, conforme contrato no 444.803.289, datado de 06/03/2014, (Id no 59047002).

Aliás, sobre o percentual de financiamento e o ônus da aluna em arcar com tal diferença, não há qualquer divergência processual e vêm de forma expressa prevista no contrato nos seguintes termos:

“Cláusula Quarta
– Do percentual do Financiamento –
o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais,
não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste contrato e em seus aditamentos.

Parágrafo único
– A cada período de aditamento, mediante pedido formal do(a) financiado(a) à IES e autorização da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), o percentual do financiamento poderá ser reduzido.

Cláusula Quinta
– Do Valor Semestral do Financiamento – O valor do financiamento concedido para o 1o semestre de 2014 é de R$ 37.188,00 (trinta e sete mil e cento e oitenta e oito mil), correspondente ao percentual do financiamento informado na cláusula quarta deste contrato, aplicado sobre os encargos educacionais, conforme parágrafo único da cláusula segunda.

Parágrafo único
–
Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) Financiado (a)”.
(destaquei) (Id no
59047002
)

Desta forma, desde o início restou estabelecido a porcentagem a ser custeada através do financiamento do governo.

Por meio de Declaração emitida pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da IES Universidade de Cuiabá, nos termos do artigo 24 da Portaria Normativa MEC no 01/2010, assim como pela Declaração da Estudante, é enviado semestralmente as informações sobre os preenchimentos das condições regulamentares para habilitação e inscrição no Fies, a fim de que seja aditado o contrato do financiamento e renovado por mais um período.

Assim aconteceu no primeiro semestre do ano de 2018, e nos períodos subsequentes, tendo sido informada pela CPSA o preenchimento de todos os requisitos pela aluna, para o aditamento do financiamento, bem como os valores cobrados a título de mensalidade, conforme se verifica da tabela abaixo (Id no 59047050):

Da análise é possível verificar que a mensalidade informada no aditamento contratual é de R$ 7.163,95 (sete mil e cento e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) e, portanto, considerando a porcentagem de financiamento, compete o repasse a Instituição de Ensino pelo Fies o mesmo valor, correspondente aos 100%, ficando a estudante isenta de pagamento de recursos próprios.

Ocorre que, a Instituição de Ensino passou a emitir boletos cobrando a autora, o valor de R$ 2.252,54 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sob a alegação de que atualizou a mensalidade (R$ 9.416,49) e que a diferença que não foi custeada pelo FIES, deve ser repassada para a aluna.

Ora, o débito cobrado pela requerida supera e muito daquele informado em contrato e anuído pela própria Instituição de Ensino, quando do aditamento do financiamento. Desta forma, não se pode admitir que seja transferida a responsabilidade ao aluno, por não ter a Universidade atualizado os valores junto ao programa do governo ou, ainda, que não tenha observado que existe uma limitação global imposta no contrato de financiamento.

A Instituição de Ensino a todo momento participou e anuiu com as informações prestadas através da sua Comissão, criada justamente com tal finalidade. Assim, não tem como impor ao aluno a responsabilidade da não atualização dos valores, justificando a ocorrência da chamada “trava sistêmica”.

Ademais, admitir tal situação seria interferir em um problema entre a Instituição de Ensino e a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que sequer faz parte da presente lide.

Portanto, diante de existência do contrato de financiamento e seu aditamento totalmente válidos, em que participa a Instituição Financeira, a Instituição de Ensino e o Aluno, devem eles serem mantidos e respeitados em sua integralidade. Logo, a apelante não pode cobrar valores além daqueles previstos no referido contrato, sem justificativa plausível para isso.

Aliás, em caso análogo a dos autos já decidiu este Sodalício,
in vebis:

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES.

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III - Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório”
(N.U 1016761-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) (destaquei)

E, ainda, os seguintes julgados deste Sodalício
, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIES – FINANCIAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 96,09% DAS SEMESTRALIDADES DO CURSO SUPERIOR – REAJUSTE – TRAVA SISTÊMICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE) – NEGATIVA, PELO FNDE, DE PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE REAJUSTADA – COBRANÇA DOS VALORES REMANESCENTES REALIZADA EM DESFAVOR DO ALUNO FINANCIADO – SUSPENSÃO DA REMATRÍCULA EM SEMESTRES SEGUINTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO ALUNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA ASSEGURAR A REMATRÍCULA E A SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E IMPEDIMENTOS À FREQUÊNCIA DA ALUNA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo absolutamente incontroverso que o aluno obteve junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE) o financiamento de 96,09% da semestralidade do curso superior junto à Instituição de Ensino Superior privada, e igualmente incontroverso que o acadêmico não deu causa, de forma alguma, à existência de valores remanescentes inadimplidos pelo próprio FNDE, deve ser mantida a decisão que ordenou à instituição de ensino que possibilitasse a rematrícula do discente em semestres seguintes do curso e também à suspensão de realização de cobranças do próprio aluno de valores que superem o percentual de 3,91% não coberto e que a ele compete. (N.U 1001255-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALUNA BENEFICIÁRIO DO FIES. FINANCIAMENTO DE 98,61%, DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - NEGATIVA DE REMATRÍCULA - EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“1. Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica.

2. Eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não afeta o aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se o próprio contrato firmado com o FNDE previu acréscimos sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades.

3. Não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno”.
(TJMT, AGRAVO DE INTRUMENTO No 1011862-41.2018.811.0000, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 12/03/2019 ) “(N.U 1002600-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Assim, deve ser mantida a sentença que declara a inexigibilidade de valores cobrados da autora
.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020